Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos da petição inicial (ID 37273752). Cuida-se de ação proposta para reconhecimento da nulidade dos artigos 1o e art. 3o, ambos da Resolução no 11/2020-ADASA, que alteraram o art. 3o, VII, da Resolução no 14/2011-ADASA e o §2o, XI e XII, do art. 4o da Resolução no 188/2006-ADASA. Tais dispositivos que impuseram, abstratamente, à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, apelada, a responsabilidade de fiscalizar e retirar qualquer tipo de lançamento de esgoto (efluentes) em galerias de águas pluviais em áreas onde há rede coletora de esgoto implantada. A apelante sustenta que (ID 36074078): 1) não houve exorbitância no exercício do seu poder regulamentar ao editar a Resolução no 11/2020, que visa definir a responsabilidade de fiscalização advinda da relação contratual do prestador de serviços (Caesb), conforme Contrato de Concessão no 1/2006; 2) é dever da apelada evitar que o esgoto, existente em rede coletora, venha a ser lançado em galerias de águas pluviais, por meios de ações fiscalizatórias; 3) As Leis Distritais no 4.285/2008 (art. 45) e no 5.321/2014 (art. 28) dispõem expressamente acerca das responsabilidades da concessionária, prestadora de serviços públicos, nos termos da resolução questionada; 4) é dever da apelada seguir a regulamentação da apelante (Adasa), que apenas disciplinou os procedimentos a serem observados em processos administrativos instaurados para a correção de irregularidades. Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes, diante da legalidade dos atos normativos. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 36074081). O despacho de ID 36594055, nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das partes para manifestação quanto aos seguintes pontos: 1) delegação de atividades preventivas de emissão de efluentes fora da rede de esgotamento sanitário, de sua responsabilidade, nos termos da sua lei de criação e dos arts. 3o-B e 10-A, 22, I e 23, XIII, da Lei no 11.445/2017, e art. 23, VII, da Lei no 8.987/95; 2) exercício da fiscalização da rede de esgoto para evitar emissão de seus efluentes em outras instalações (sistemas de águas pluviais etc.) de acordo com as garantias de qualidade, eficiência e segurança previstas na primeira subcláusula da cláusula segunda do Contrato no 1/2006 (ID 36074017) e de acordo com os arts. 2o, XI, da Lei no 11.445/2017, 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 3) possibilidade de exercício simultâneo (não exclusivo) das atividades de fiscalização por mais de um órgão entidade (DF Legal, Ibram, Caesb etc.) para prevenção do mau uso da rede de esgotos por eventuais usuários, para os serviços de saneamento básico do art. 3o, I, da Lei no 11.445/2017; 4) viabilidade de exercício das responsabilidades previstas no art. 3o, VII, na Resolução no 11/2020 e do art. 4o, §2o, XI e XII, da Resolução no 188/2006, após os devidos acréscimos no contrato de concessão firmado entre a Adasa e a Caesb (Contrato no 1/2006) e mediante readequação da contraprestação pecuniária. Em resposta (ID 37933515), a Adasa informou a existência de tratativas com a Caesb para por fim ao litígio, nos seguintes termos: “Por fim, é relevante informar que, remetendo-se aos itens 3 e 4 do questionamento judicial, estão em estágio avançado as tratativas entre CAESB, Novacap e Adasa para a edição de nova resolução que solucione a demanda posta em juízo, conforme Processo 00197-00000320/2021- 33. Esta AJL recomenda, inclusive, com o auxílio do i. procurador, que seja buscada a suspensão do processo para que seja possível chegar-se a aprovação da solução consensual em andamento.” Em seguida, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para essa finalidade. Por sua vez, a Caesb, por meio de seus órgãos técnicos, apresentou respostas aos pontos mencionados no despacho (ID 38299911). Despacho de ID 39068748, para manifestação da apelada quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pela apelante. A Caesb informou a concordância com o pedido de suspensão, conforme petição de ID 39228226. Nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Diante das tratativas em avanço para edição de nova norma administrativa, com vistas à solução do litígio e à extinção do processo, e da concordância das partes, SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, intimem-se as partes para manifestação para a juntada aos autos da transação ou, se não houver, quanto ao andamento das tratativas para a sua efetivação. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator